Tribunal: TJES
Processo: 5015111-37.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5015111-37.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR

AGRAVADO: DEBORAH ESTEFANATO DA SILVA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS E VEÍCULOS. VALORES CONSTANTES EM CONTA BANCÁRIA NA QUAL PERCEBE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VALOR ÍNFIMO. DESBLOQUEIO. MANTIDA INDISPONIBILIDADE DOS VEÍCULOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Os documentos acostados demonstram tratar-se de idoso (70 anos), que recebe proventos de aposentadoria na conta objeto de constrição, conforme extratos e contracheques acostados, cujo valor é compatível com a quantia indisponibilizada.
2.
Embora não se trate de regra absoluta, inegavelmente cabe ao julgador a análise das circunstâncias em que se deu o bloqueio dos ativos, e, no caso, os valores parecem representar os proventos de aposentadoria capazes de causar prejuízo à manutenção do agravante.
3.
Quanto aos veículos, não foi robustamente demonstrado que o valor dos bens ultrapassariam o valor objeto da ação, eis que não há notícia da condição dos automóveis, tampouco desproporcionalidade do valor apontado pelo agravante em relação à pretensão autoral. Indisponibilidade mantida.
4.
Recurso conhecido e provido em parte. Decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 19/03/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que postergou a análise do pedido de desbloqueio dos ativos financeiros e veículos da parte ora agravante.

A parte recorrente sustenta, em síntese,
a)
que a constrição na conta bancária o impede de receber o valor de sua aposentadoria, que é indispensável para sua subsistência;
b)
que houve excesso na indisponibilidade considerando que os valores do veículos ultrapassam o montante de R$ 70.000,00 pagos pelos agravados.

Na decisão de ID 5429424 foi em parte deferida a tutela recursal pretendida tão somente para liberação do numerário bloqueado em conta.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Conforme consta do relatório, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que postergou a análise do pedido de desbloqueio dos ativos financeiros e veículos da parte ora agravante.

A parte recorrente sustenta, em síntese,
a)
que a constrição na conta bancária o impede de receber o valor de sua aposentadoria, que é indispensável para sua subsistência;
b)
que houve excesso na indisponibilidade considerando que os valores do veículos ultrapassam o montante de R$ 70.000,00 pagos pelos agravados.

Na decisão de ID 5429424, em análise perfunctória do caso, foi deferida em parte a tutela recursal diante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que estão presentes os requisitos para a reforma de parte do “decisum” atacado. Explico.

Como ressaltado anteriormente, relevantes os argumentos trazidos pelo recorrente já que, de fato os documentos acostados demonstram tratar-se de idoso (70 anos), que recebe proventos de aposentadoria na conta objeto de constrição, conforme extratos e contracheques acostados (IDs 6931123 e 6931124), cujo valor é compatível com a quantia indisponibilizada.

Além disso, ainda que não fossem de origem salarial, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimento ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos.” (STJ, AgInt no REsp 1795956/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/05/2019).

No mesmo sentido tem decidido este e. TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA/BLOQUEIO ELETRÔNICA EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. [...] 2. O CPC/2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2º, o que não ocorre no caso. 3. O c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda. 4. Não constitui demasia consignar que a simples movimentação atípica de caderneta de poupança não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC/2015. 5. Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento, 035199005899, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/03/2020, Diário: 11/03/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO PENHORA ATIVOS FINANCEIROS IMPOSSIBILIDADE QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- "A impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto." (STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1025705/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 14/12/2017). 2- São impenhoráveis os valores mantidos em conta-corrente até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos. A mitigação dessa regra se dá, apenas, no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia (o que não é o caso) ou de comprovada má-fé ou fraude, o que também não restou comprovado nos autos. 3- Agravo de instrumento conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 014189001556, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2019, Data da Publicação no Diário: 26/02/2019)

Embora não se trate de regra absoluta, inegavelmente cabe ao julgador a análise das circunstâncias em que se deu o bloqueio dos ativos.

Neste aspecto, observo que foram bloqueados R$ 558,26 (quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte e seis centavos) que correspondem a menos de 1% (um por cento) do débito, inexistindo qualquer indícios de existência de outras reservas financeiras.

Portanto, diante do entendimento do c. STJ de que a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos alcança também o numerário depositado em conta-corrente, e havendo fundados elementos de que o valor constrito causaria muito mais falta ao agravante do que ao agravado, tenho por ser salutar a liberação da quantia.

Quanto aos veículos, verifico não ter sido robustamente demonstrado que o valor dos bens ultrapassariam o valor objeto da ação, eis que não há notícia da condição dos automóveis, tampouco desproporcionalidade do valor apontado pelo agravante em relação à pretensão autoral.

Além disso, o recorrente não demonstra a iminente necessidade de alienação dos veículos, ao contrário, os indícios de intenção de dilapidação patrimonial demonstrados nos autos tornam salutar a medida assecuratória adotada pelo magistrado “a quo”.

Dessa forma, pelos fundamentos deduzidos,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para, confirmando a tutela recursal antecipada, determinar a imediata liberação dos valores bloqueados nas contas da parte agravante.

É como voto.

*

A SRª ADVOGADA ANDRESSA C. DA SILVA:-

No caso, seriam dois valores, valores reverentes à aposentadoria e o outro valor. Então é o desbloqueio de tudo?

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

É o desbloqueio.

*

A SRª ADVOGADA ANDRESSA C. DA SILVA:-

Eu ainda prefiro sustentar , Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Sim, com a palavra.

*

A SRª ADVOGADA ANDRESSA C. DA SILVA:-

Boa tarde a todos, cumprimento a todos os desembargadores aqui presentes, aos serventuários, advogados e demais presentes.

Bom, este processo é originário, é uma medida cautelosa, de caráter antecedente, em que a parte agravante é o pai da parte agravada e também sogro.

As partes agravadas, eles são casados e durante 13 anos de relacionamento juntaram um valor para poder adquirir um próprio comércio. Durante esse tempo, do próximo ano até hoje, o pai agravante tentou de todas as formas vender o fundo de comércio dele para os agravados pelo valor de 90 mil reais.

Quando eles adentraram ao comércio, e pela confiança, não fizeram um contrato redigido, e sim foi um contrato verbal, pela confiança, quando adentraram ao comércio, verificaram que a parte agravante tinha omitido diversas informações. Que, de fato, se os conhecimentos foram agravados, eles não permaneceram firmados o contrato.

Então, apenas dois dias após assumirem o comércio, pediram o desfazimento do contrato ao pai e a agravante, o que ele se negou e, finalmente, resolvido no embate, tanto antes da propositura da medida cautelar, quanto durante a medida cautelar. o que o agravante se negou a devolver o dinheiro e informou a eles que ninguém teria possibilidade e poder de pegar esse dinheiro de volta. Infelizmente foi necessário adentrarmos com uma medida cautelosa.

O juiz de piso designou uma audiência de conciliação que restou infrutífera, infelizmente, e após isso determinou o bloqueio de valores de bens suficientes para poder resguardar uma possível ação de nulidade do contrato pelas partes. Nisso foi bloqueado um valor de R$ 21 mil reais, mais o valor de R$ 500 e um pouco da aposentadoria do agravante, e dois veículos foram colocados restrições de venda, não de uso, apenas de venda.

Neste caso, o agravante sustenta que não há perigo de desbloqueio de bens, tendo em vista que não tem intenção de dilapidar o patrimônio.

No entanto, até mesmo com o bloqueio, a gente consegue perceber que ele já dilapidou maior parte do valor que foi pago pelos agravados ao agravante. Eles depositaram o valor de R$ 70 mil e na conta havia somente o valor de R$ 20 mil.

Além disso, a gente junta os automóveis originários, comprovações de áudios de terceiros de que ele conversou com essas pessoas e que informou que estaria vendendo os carros e passando o valor todo para a conta do filho, conflito de realmente não pagar aos agravados quando houvesse uma decisão, uma possível decisão favorável.

Neste termo, pedimos a manutenção da decisão na medida cautelar, em sua integralidade, para que não haja o desbloqueio dos numerários nem dos bens relacionados, os bens automóveis relacionados.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

con

DATA DA SESSÃO: 02/04/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o entendimento externado pelo Culto Relator para fins de dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5015111-37.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR

Advogados do(a) AGRAVANTE: MESSIAS FERREIRA DE SOUZA - ES19422-A, ANDRE SEVERIANO CHARRA ESPINDOLA - ES27092-A
AGRAVADO: DEBORAH ESTEFANATO DA SILVA, GILCIMAR THOMPSON MOREIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: ANDRESSA CORREDOURA DA SILVA - ES29408-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que postergou a análise do pedido de desbloqueio dos ativos financeiros e veículos da parte ora agravante.

A parte recorrente sustenta, em síntese,
a)
que a constrição na conta bancária o impede de receber o valor de sua aposentadoria, que é indispensável para sua subsistência;
b)
que houve excesso na indisponibilidade considerando que os valores do veículos ultrapassam o montante de R$ 70.000,00 pagos pelos agravados.

Na decisão de ID 5429424, em análise perfunctória do caso, foi deferida em parte a tutela recursal diante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que estão presentes os requisitos para a reforma de parte do “decisum” atacado. Explico.

Como ressaltado anteriormente, relevantes os argumentos trazidos pelo recorrente já que, de fato os documentos acostados demonstram tratar-se de idoso (70 anos), que recebe proventos de aposentadoria na conta objeto de constrição, conforme extratos e contracheques acostados (IDs 6931123 e 6931124), cujo valor é compatível com a quantia indisponibilizada.

Além disso, ainda que não fossem de origem salarial, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimento ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos.” (STJ, AgInt no REsp 1795956/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/05/2019).

No mesmo sentido tem decidido este e. TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA/BLOQUEIO ELETRÔNICA EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. [...] 2. O CPC/2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2º, o que não ocorre no caso. 3. O c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda. 4. Não constitui demasia consignar que a simples movimentação atípica de caderneta de poupança não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC/2015. 5. Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento, 035199005899, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/03/2020, Diário: 11/03/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO PENHORA ATIVOS FINANCEIROS IMPOSSIBILIDADE QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- "A impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto." (STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1025705/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 14/12/2017). 2- São impenhoráveis os valores mantidos em conta-corrente até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos. A mitigação dessa regra se dá, apenas, no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia (o que não é o caso) ou de comprovada má-fé ou fraude, o que também não restou comprovado nos autos. 3- Agravo de instrumento conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 014189001556, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2019, Data da Publicação no Diário: 26/02/2019)

Embora não se trate de regra absoluta, inegavelmente cabe ao julgador a análise das circunstâncias em que se deu o bloqueio dos ativos.

Neste aspecto, observo que foram bloqueados R$ 558,26 (quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte e seis centavos) que correspondem a menos de 1% (um por cento) do débito, inexistindo qualquer indícios de existência de outras reservas financeiras.

Portanto, diante do entendimento do c. STJ de que a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos alcança também o numerário depositado em conta-corrente, e havendo fundados elementos de que o valor constrito causaria muito mais falta ao agravante do que ao agravado, tenho por ser salutar a liberação da quantia.

Quanto aos veículos, verifico não ter sido robustamente demonstrado que o valor dos bens ultrapassariam o valor objeto da ação, eis que não há notícia da condição dos automóveis, tampouco desproporcionalidade do valor apontado pelo agravante em relação à pretensão autoral.

Além disso, o recorrente não demonstra a iminente necessidade de alienação dos veículos, ao contrário, os indícios de intenção de dilapidação patrimonial demonstrados nos autos tornam salutar a medida assecuratória adotada pelo magistrado “a quo”.

Dessa forma, pelos fundamentos deduzidos,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para, confirmando a tutela recursal antecipada, determinar a imediata liberação dos valores bloqueados nas contas da parte agravante.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 19.03.2024:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o entendimento externado pelo Culto Relator para fins de dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.